Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-81.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800428-81.2023.8.14.0064

APELANTE: DINELSON DO ROSARIO SANTOS

APELANTE/APELADO: ANTONIO RONALDO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA E ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. MAJORANTE MANTIDA. DOSIMETRIA PRESERVADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 dias-multa, pelo roubo de bolsa contendo notas promissórias e valores pertencentes às vítimas, mediante emprego de arma branca tipo facão e arma de fogo caseira. As defesas requereram a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do roubo estão comprovadas, apesar da ausência de reconhecimento formal dos acusados pelas vítimas; (ii) estabelecer se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida mesmo sem apreensão e perícia do artefato; e (iii) determinar se a dosimetria da pena, o regime inicial fechado e a condenação reparatória devem ser preservados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva se comprova pelos depoimentos colhidos em juízo, pelo auto/termo de exibição e apreensão, pela apreensão de um terçado, pelo termo de entrega da bolsa com notas promissórias à vítima e pelo registro fotográfico dos objetos.

4.

A autoria delitiva não depende de reconhecimento formal quando o conjunto probatório reúne elementos concatenados, como a imediata diligência policial, a localização dos acusados nas proximidades, a tentativa de fuga, a indicação do local onde estava a bolsa subtraída e a recuperação de parte dos objetos vinculados ao roubo.

5.

A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, desde que coerente com outros elementos de prova, especialmente quando os relatos indicam a dinâmica delitiva, a presença de dois agentes, o uso de arma branca e arma de fogo caseira, a subtração da bolsa e a fuga dos autores.

6.

Os depoimentos policiais podem fundamentar a condenação quando valorados em conjunto com outros elementos objetivos, especialmente a recuperação dos bens e a indicação, pelos acusados, do local em que estava a bolsa subtraída.

7.

A absolvição por insuficiência probatória exige dúvida razoável efetiva, não bastando mera possibilidade abstrata de versão alternativa, quando os elementos produzidos sob contraditório conferem suporte probatório suficiente à condenação.

8.

A causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal incide ainda que a arma de fogo não seja apreendida e periciada, desde que sua utilização esteja demonstrada por outros meios de prova, especialmente prova oral segura.

9.

A ausência de apreensão da arma de fogo não afasta a majorante quando os relatos indicam que um dos agentes permaneceu na porta com arma de fogo caseira para intimidar as vítimas durante a execução do roubo.

10.

O concurso de pessoas se caracteriza pela atuação conjunta de dois agentes com divisão funcional durante a execução do delito, um deles portando arma branca e outro arma de fogo caseira.

11.

O emprego de arma branca e o concurso de agentes podem ser valorados como circunstâncias judiciais desfavoráveis quando não utilizados, na terceira fase, como causas de aumento fracionário, sem configurar bis in idem.

12.

A pena-base comporta manutenção quando a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime são negativadas com base em elementos concretos, como ingresso em domicílio, período noturno, presença de crianças, uso de faca, concurso de agentes, cortes sofridos pelas vítimas e mudança de endereço de uma delas.

13.

O regime inicial fechado deve ser mantido quando a pena privativa de liberdade aplicada supera 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

14.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena não são cabíveis diante do quantum da reprimenda e da natureza do delito, cometido mediante violência e grave ameaça.

15.

A condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 em favor das vítimas deve ser preservada quando fundada no prejuízo patrimonial descrito na denúncia e reconhecido no contexto probatório, sem insurgência recursal específica apta a afastá-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de reconhecimento formal não impede a condenação por roubo quando a autoria se apoia em conjunto probatório coerente, formado por relatos das vítimas, diligência policial imediata, recuperação dos bens e indicação do local dos objetos subtraídos. 2. A majorante do emprego de arma de fogo no roubo incide mesmo sem apreensão e perícia do artefato, desde que a utilização da arma esteja comprovada por prova oral segura. 3. Majorantes não aplicadas na terceira fase podem ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, desde que sem dupla valoração do mesmo fundamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII, e § 2º-A, I; CP, art. 33, § 2º, “a”; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF; STJ, AgRg no REsp nº 1.963.909/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.354.330/RN; STJ, HC nº 803348/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0016637-30.2017.8.14.0401, Rel. Des. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27.08.2024; Súmula 14/2014 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
DINELSON DO ROSÁRIO SANTOS
e
ANTÔNIO RONALDO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou ambos como incursos no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de
10 anos e 05 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
30 dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Segundo a denúncia, no dia 03/05/2023, por volta das 22h45min, na Travessa do Portão, Bairro da Piçarreira, em Viseu/PA, os acusados, em unidade de desígnios, teriam subtraído, mediante emprego de arma branca tipo facão e arma de fogo caseira, uma bolsa contendo notas referentes ao trabalho de venda de mercadorias e valor em espécie pertencentes às vítimas MAYKE FERREIRA DE AGUIAR e NARYELEN DA LUZ FARIAS, além de terem desferido golpes contra as vítimas durante a empreitada criminosa, ID 30970919.

A defesa de
DINELSON DO ROSÁRIO SANTOS
sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria, afirmando que as vítimas não reconheceram o apelante, que haveria contradições nos relatos, incompatibilidade entre as características físicas indicadas e o acusado, ausência de lesões compatíveis com a narrativa e inexistência de prova segura apta a sustentar condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e perícia do artefato, ID 30971070.

A defesa de
ANTÔNIO RONALDO DE SOUSA
, por sua vez, também requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando que os depoimentos colhidos em juízo não confirmariam, sem dúvida razoável, a autoria e a materialidade delitiva, especialmente porque os autores do fato não teriam sido reconhecidos pelas vítimas. De modo subsidiário, pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não haveria prova segura de sua utilização ostensiva, ID 30971076.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, sustentando que a sentença apreciou adequadamente o acervo probatório, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, bem como elementos bastantes para manutenção da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, ID 30971081.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos, ressaltando que o decreto condenatório se apoiou no auto/termo de exibição e apreensão, no termo de entrega, nas declarações das vítimas e na prova testemunhal acusatória, elementos que, em conjunto, seriam suficientes para sustentar a condenação, ID 33450887.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. MÉRITO

2.1 – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada. A sentença indicou, como elementos de comprovação, os depoimentos colhidos em juízo, o auto/termo de exibição e apreensão, no qual consta a apreensão de um terçado, bem como o termo de entrega de uma bolsa contendo várias notas promissórias à vítima Mayke Ferreira de Aguiar, havendo, ainda, registro fotográfico da bolsa e das notas promissórias.

Quanto à autoria, não prospera a pretensão absolutória.

De forma correta, a sentença reconheceu que não houve reconhecimento formal nos autos, todavia, a condenação não se fundou em reconhecimento pessoal, mas em um conjunto de elementos concatenados, dentre os quais se destacam a imediata diligência policial, a localização dos acusados nas proximidades, a tentativa de fuga, a indicação do local onde estava a bolsa subtraída e a recuperação de parte dos objetos vinculados ao roubo.

A valoração probatória feita pelo juízo de origem mostra-se juridicamente adequada. Em crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, muitas vezes em contexto de clandestinidade e surpresa, a palavra das vítimas assume especial relevância, desde que coerente com outros elementos de prova.

No caso, embora as vítimas não tenham realizado reconhecimento pessoal, seus relatos contribuíram para a reconstrução da dinâmica delitiva, indicando a presença de dois agentes, o uso de arma branca e arma de fogo caseira, a subtração da bolsa e a fuga dos autores pelo quintal, a mudança de roupa deles, em harmonia com os demais elementos apurados.

Além disso, os depoimentos policiais foram valorados não de maneira isolada, mas em conexão com a recuperação dos bens. Conforme assentado na sentença, os acusados levaram os policiais até o local onde estava a bolsa e parte das notas, circunstância que, no contexto probatório dos autos, reforça de modo relevante o vínculo dos recorrentes com a prática criminosa, pois a localização de objeto pequeno em local de baixa visibilidade não se mostra compatível com mero acaso ou presunção abstrata.

A tese defensiva de que a condenação estaria amparada apenas no nervosismo ou na fuga não corresponde à fundamentação sentencial. O juízo de origem considerou esses elementos como parte do contexto, mas atribuiu especial peso ao fato de os acusados terem indicado o local em que se encontrava a bolsa subtraída, circunstância objetiva que se soma à prova oral e à apreensão/recuperação dos objetos relacionados ao crime. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n . 1.577.702/DF).

2 .
Na hipótese dos autos, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, atestando que o réu foi capturado por policiais militares em situação de flagrância, na posse da res furtiva e do instrumento usado como arma para infligir grave ameaça contra a vítima, sendo elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO EM PODER DO ACUSADO. CERTEZA DA AUTORIA DELITIVA .

3.
A Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.963 .909/SP), de modo que a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354 .330/RN). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00166373020178140401 21691877, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Também não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. A absolvição por insuficiência probatória exige dúvida razoável efetiva, e não mera possibilidade abstrata de versão alternativa. No caso, os elementos colhidos sob o contraditório, somados aos dados objetivos extraídos da abordagem e da localização dos objetos, conferem lastro probatório suficiente para manutenção do édito condenatório.

2.2 – DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A jurisprudência consolidada admite a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada (conforme Súmula 14/2014 do TJPA), desde que sua utilização esteja demonstrada por outros meios de prova:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com pedido de revisão das causas de aumento e do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante
; e (ii) verificar se o regime inicial fechado para cumprimento da pena foi corretamente fixado. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência dos Tribunais superiores firmou entendimento de que a apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que outros elementos de prova confirmem seu uso no crime, como o depoimento da vítima ou a confissão do acusado
. 4 . No caso concreto, a utilização da arma de fogo foi comprovada pela confissão extrajudicial do corréu e corroborada pelas declarações da vítima, que afirmou ter sido ameaçada com a arma durante o roubo. 5. Quanto ao regime inicial fechado, foi fixado com base na pena aplicada de 8 anos de reclusão, na gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, o que justifica a imposição do regime mais gravoso.IV . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 803348 SP 2023/0050341-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)

No caso, a sentença registra que as vítimas descreveram a atuação de dois agentes, um com arma branca e outro com arma de fogo caseira, havendo relato de que o agente armado permaneceu na porta e utilizou a arma para intimidar as vítimas durante a execução do roubo.

A ausência de apreensão da arma de fogo, por si só, não afasta a majorante. A
ratio
da causa de aumento reside no incremento da intimidação, da capacidade ofensiva e do risco concreto gerado à vítima durante a subtração. Assim, havendo prova oral idônea quanto ao emprego da arma, a incidência do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal deve ser preservada.

Também se mantém o reconhecimento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma branca. A própria dinâmica reconhecida na sentença revela atuação conjunta de dois agentes, com divisão funcional durante a execução do delito, um deles portando arma branca e outro arma de fogo caseira, circunstância suficiente para caracterizar o concurso de agentes.

Quanto ao emprego de arma branca, a sentença o utilizou na primeira fase da dosimetria, juntamente com o concurso de agentes, reservando a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, para a terceira fase, técnica compatível com a orientação que admite a utilização de majorantes remanescentes como circunstâncias judiciais, desde que não haja
bis in idem.

2.3 – DA DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão e 24 dias-multa, considerando três vetoriais desfavoráveis: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. A sentença fundamentou a culpabilidade no maior desvalor da conduta, destacando ingresso em domicílio, período noturno e presença de crianças; valorou negativamente as circunstâncias pelo uso de faca e concurso de agentes; e considerou desfavoráveis as consequências em razão dos cortes sofridos pelas vítimas e da mudança de endereço de Naryelen para Belém.

Não há reparo a ser realizado na primeira fase. Os fundamentos utilizados não se confundem integralmente com elementares do tipo penal de roubo, tampouco representam valoração genérica. O ingresso em domicílio, a prática no período noturno (momento em que há menos vigilância) e a presença de crianças evidenciam maior reprovabilidade concreta da conduta. O uso de arma branca e o concurso de pessoas, por não terem sido empregados na terceira fase para fins de aumento fracionário, podem ser considerados como circunstâncias judiciais desfavoráveis. As consequências, por sua vez, extrapolam o prejuízo patrimonial ordinário do delito, diante das lesões descritas e da repercussão pessoal indicada na sentença.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a inexistência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, no patamar de 2/3, alcançando a pena definitiva de 10 anos e 05 meses de reclusão e 30 dias-multa, cálculo que deve ser preservado.

O regime inicial fechado também deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando que a pena privativa de liberdade aplicada supera 08 anos de reclusão.

Não se mostram cabíveis, igualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, seja pelo quantum da reprimenda, seja pela natureza do delito, cometido mediante violência e grave ameaça.

Por fim, a condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 em favor das vítimas deve ser preservada, uma vez que a sentença fixou o valor com base no prejuízo patrimonial descrito na denúncia e reconhecido no contexto probatório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
DINELSON DO ROSÁRIO SANTOS e ANTÔNIO RONALDO DE SOUSA e, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026